Tribunal: STF
Processo: HC 71362
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Sendo o ora paciente   menor inimputavel a época do fato
que  deu margem   a condenação   ora atacada,   e de  reconhecer-se a
falta  de  justa  causa  para  anular-se   "ab  initio"   o  processo
criminal.
          "Habeas  corpus"  deferido,   determinando-se   a expedição
de  alvara de soltura, "desde  que não  esteja o ora  paciente  preso
também por outro motivo".